Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-37.2022.8.11.0009
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000871-37.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMAR DOS SANTOS MARQUES - CPF: 058.632.201-98 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0970-19 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 928.088.081-00 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DEVER DE CAUTELA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SEGURANÇA DO SISTEMA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ PRESUMIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CAUSA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, disponibilizando meios de segurança eficientes.
Inexistindo prova de que a instituição financeira disponibilizou tecnologia de cadastro de IP ou códigos sazonais mediante
token
, para garantir segurança nas transações realizadas pelo internet banking e aplicativo de celular, configura-se a conduta ilícita.

2. Todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a ob
rigação de restituir. Em se tratando de relação de consumo, a restituição deve ser em dobro, salvo se o fornecedor comprovar que houve engano justificável.
A restituição de descontos indevidos que decorrem de relação jurídica inexistente deve ocorrer em dobro, visto que presumível a má-fé.

3.
A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e trans
tornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de
R$ 385,00

é suficiente para a caracterização do dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente os valores indisponibilizados mensalmente à parte reclamante (R$ 385,00), bem como o tempo utilizado na tentativa de resolver a questão junto à instituição finance
ira, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000871-37.2022.8.11.0009

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
MARIANA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MARIANA PEREIRA DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO S.A. / VILMAR DOS SANTOS MARQUES.

Sentença proferida no ID173986006/PJe2. Concluiu que: a) houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ante o não atendimento das solicitações da consumidora em relação ao contrato fraudulento; b) o primeiro reclamado recebeu as transferências decorrentes do empréstimo que realizou em nome da reclamante; e c) o primeiro reclamado também realizou transferências de valores para terceiros. Julgou parcialmente procedente a reclamação para: "
1) RESCINDIR os contratos de empréstimo n. 0123448194583; 2) DECLARAR inexistente os débitos decorrentes do mútuo
feneratício
; 3) CONDENAR o reclamado Banco Bradesco S.A à repetição do indébito no valor de R$ 1.540,00, de forma dobrada; 4) CONDENAR os Reclamados a pagar ao Reclamante a quantia total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais) pago pela Reclamada Banco Bradesco S.A e sendo R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais) pago pelo Reclamado Vilmar dos Santos Marq
ues a título de indenização por danos morais.
".

A
instituição
financeira reclamada interpôs Recurso Inominado no ID173986008/PJe2. Sustentou que: a) houve a regular contratação do empréstimo pela parte reclamante; b) não houve falha na prestação de serviços; c) não houve dano moral sofrido; d) não há má-fé para que a repetição de indébito seja de forma dobrada; e
e
) o
quantum
indenizatório fixado na sentença se mostra excessivo. Requereu a reforma da sentença.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID173986013/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Serviços bancários eletrônicos.

As
instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente em se tratando de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

É pacífico tal entendimento:

JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. REVELIA. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIRO. QUESTÃO SUPERADA PELOS EFEITOS DA CONTUMÁCIA. USO DO VALOR DO CHEQUE ESPECIAL E RETENÇÃO DO 13º SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. – (...) As relações come
rciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E neste caso, a falha de segurança na prestação do serviço pelo banco, que permitiu a realização de operações fraudulentas bancárias na conta corrente perpetradas por terceiros, caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). – (...) Restando incontroverso que as transferências de numerário, a partir da conta corrente, ocorreram mediante fraude, cabe à insti
tuição financeira efetuar sua restituição, em razão do seu dever de guarda e vigilância dos valores depositados e confiados. - A apropriação de valor depositado na conta corrente, como o crédito concedido antecipadamente ao cliente (cheque especial) e a retenção do 13º salário para a cobertura do prejuízo, desconsiderando sua natureza alimenta, é fato suficiente para caracterizar o dano moral. - O valor arbitrado (R$ 2.000,00) atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo razão
para sua redução. - Recurso conhecido e desprovido. - Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. - Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão. (TJ-DF - ACJ: 20151010075246, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
22/02/
2016 .
Pág.: 460)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. BOLETO. - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU. (1) ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BOLETO. FRAUDE NA EMISSÃO. SÍTIO ELETRÔNICO. PAGAMENTO À CONTA DIVERSA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. ACERTO. - "Ao disponibilizar os serviços bancários através de meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança no contado com o consumidor, como
o caso de adulteração e fraude em boletos bancários. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do consumidor, e sim da instituição financeira" (TJDFT, AC n. 20150110360593, rel. Des. Alfeu Machado, j. em 21.06.2017). (2) SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ACOLHIMENTO. - Em atenção ao parcial acolhimento dos pedidos iniciais, altera-se a sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais, que devem ser arcados em igual proporção pelas partes. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0322850-27.2014.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Henry
Petry
Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-10-2017).

Examinando o caso concreto e diante das transações impugnadas pela parte reclamante, cabe à instituição financeira comprovar que efetivamente todos os recursos tecnológicos disponíveis foram utilizados para evitar o dano ao consumidor.

Todavia, compulsando as provas disponíveis nos autos, não há qualquer elemento comprobatório neste sentido, pois ausente documento que comprove que o site disponibilizado oferece dispositivos de segurança, tais como o
cadastro de IP de computadores/smartphone
,
a utilização de códigos sazonais mediante
token
ou tabela auxiliar
, dentre outros dispositivos, inclusive, sequer foi demonstrada a abertura de procedimento administrativo de contestação do negócio aqui impugnado.

Portanto, diante da ineficiência dos recursos tecnológicos disponíveis pela instituição financeira, torna-se evidente a existência da conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Em se tratando de relação de consumo, é firme o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que realizou descontos sem autorização do consumidor, por caracterizar-se na hipótese de atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Por se tratar de descontos indevidos que decorrem de relação jurídica inexistente, é pacífico o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, visto que presumível a má-fé.

Na mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza
do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo inte
rno improvido. (
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que os descontos indevidos restaram incontroversos, inclusive, reconhecidos pela própria instituição financeira, ao discorrer em sua peça recursal que os valores subtraídos do benefício previdenciário da reclamante, se for o caso de restituição, devem ocorrer apenas de forma simples, e não dobrada, como estipulado na sentença.

Em vista disso, nota-se que o recebimento indevido
poderia ter sido plenamente constatado e devolvido voluntariamente, contudo a parte reclamada insiste em não reconhecer o
equivoco
no seu procedimento
, fazendo presumir sua má-fé e justificando a repetição de indébito de forma
dobrada
.

Dano moral. Indisponibilidade financeira.

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em exame do caso concreto, com base no documento juntado no ID 173985929/PJe2, pode-se afirmar que
o desconto indevido da aposentadoria da reclamante, no valor de R$ 385,00, sem o correspondente reembolso
é suficiente para configurar dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo.

A propósito:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...) 3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente os valores indisponibilizados mensalmente à parte reclamante (R$ 385,00), além
do tempo utilizado na tentativa de resolver a questão junto à instituição financeira, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 5.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Ademais, vale rememorar que a sentença limitou o
quantum
para o valor de R$ 2.500,00 em face de cada reclamada, não havendo que se falar em quantia excessiva.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos
termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023